Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723876-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. Está narrado na inicial que o sindicato réu convocou Assembléia Geral Extraordinária para o dia 11.6.2024, cuja pauta teria sido indicativo de greve geral, a qual foi aprovada para ser deflagrada a partir do dia 17.6.2024, tendo sido o Distrito Federal comunicado por meio do Ofício 46/2024/JUR/SINDATE-DF. Inicialmente, argumentou que a atividade prestada pelos auxiliares e técnicos de enfermagem é qualificada como serviço essencial, nos termos no artigo 10 da Lei 7783, exigindo a apresentação de plano de contigência e a sua manutenção para o fim de ser garantida à população a continuidade desse serviço de extrema relevância, tudo na forma preconizada pelos artigos 9o e 11 do referido dispositivo legal, o que, porém, não se observou no caso dos autos. Aduziu o Distrito Federal que três foram as reivindicações alegadamente não atendidas, e que teriam motivado o indicativo de deflagração da greve: a) vinculação do salário das referidas carreiras a 70% (setenta por cento) do piso da enfermagem; b) nomeação dos candidatos aprovados em concurso público; c) reestruturação da carreira, de forma a que o último nível seja alcançado em 18 anos de serviço, e não em 25 anos. Com relação à primeira reivindicação, sustentou que o inciso XIII do artigo 37 da Constituição Federal veda qualquer tipo de equiparação de remuneração no serviço público, e este o impeditivo constitucional para tal pleito. Contudo, aduziu que todos os servidores distritais foram contemplados com aumento de 18% (dezoito por cento) via da Lei Distrital 7253/2023, cuja segunda parcela será implementada no mês de julho de corrente ano. Referente à segunda reivindicação, apontou que, em 2023, foi realizado concurso público para o provimento imediato de 200 (duzentos) cargos de técnico em enfermagem, além da formação de cadastro reserva de 1.000 vagas. Informou que as vagas abertas para provimento imediato em referido concurso já foram preenchidas e que já há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de convocação de mais 400 técnicos em enfermagem. Ressaltou que foi proposta alteração da LDO pelo Senhor Governador do Distrito Federal para o fim de ampliação de referido número para 750 nomeações, o que, segundo alega, define não haver que se falar em inércia do Executivo nesse particular: “Foi publicado no DODF no 94, de 19/05/2023 o Edital de Abertura para realização do concurso público para o provimento dos cargos de Técnico em Enfermagem. Foram ofertadas 200 vagas imediatas e 1.000 vagas para a formação de cadastro reserva. A prova foi aplicada em 03/09/2023 e homologada no dia 12/12/2023, conforme DODF no 231. Houve a nomeação de todos os candidatos aprovados para as vagas imediatas (205 nomeações), ao passo que no DODF No 107, sexta-feira, 07 de junho de 2024, foi publicada a autorização de alteração da LDO, a qual contém previsão para nomeação de mais 400 (quatrocentos) Técnicos em Enfermagem, o que torna inequívoco o compromisso do Gestor na contínua renovação da carreira. [...] O GDF não tem poupado esforços para a nomeação contínua dos aprovados no concurso público que selecionou aprovados para os cargos de técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem. A alteração na LDO proposta pelo Governador autoriza a nomeação de 750 nomeações para a área da enfermagem. O impacto destas nomeações será de R$ 54,6 milhões neste ano, R$ 67,3 milhões em 2025 e R$ 70,7 milhões em 2026.” (ID 60158637). Por fim e quanto à última reivindicação, afirmou que o sindicato réu apresentou tal demanda em abril de 2024, tendo sido instaurado procedimento administrativo para estudo e avaliação, o qual ainda está em curso. Ressaltou que em 2021 houve alteração da carreira dos técnicos em enfermagem via da Lei Distrital 6.790/2021, o que, segundo alega, presta-se a demonstrar não haver que se falar em insensibilidade do Poder Executivo aos pleitos da categoria. Entretanto, também se mostra necessário observar as regras atinentes ao orçamento e às prioridades de gestão definidas pelo gestor: “Por fim, há a exigência de alteração do Plano de Carreira dos servidores para diminuir para 18 anos o tempo entre o primeiro e o último nível da carreira, atualmente em 25 anos. O pleito, tal como os demais, é lastreado tão somente nos interesses políticos-financeiros da carreira, nunca em direito subjetivo ou em resposta a qualquer ato ilegal do Distrito Federal. A reinvindicação está sendo tratada administrativamente no âmbito do processo SEI n° 00060-00211536/2024-11. Nele, por meio do Ofício no 27 de 08 de abril de 2024, o SINDATE solicitou o estudo de impacto de progressão funcional para os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Assim está sendo tratado administrativamente o tema: [...] Por fim, o processo foi encaminhado ao SES/GAB e respondido ao SINDATE por meio do Ofício No 4986/2024 - SES/GAB, indicando a necessidade de adequação orçamentária para viabilizar o envio da proposta pelo Executivo à CLDF. Relembre-se que a iniciativa de projeto de lei que altera o plano de carreira é exclusiva do Chefe do Executivo, o qual tem como responsabilidade a Administração Superior de todo o Ente. Desse modo, decisões de tal calibre perpassam, mais uma vez, pela análise de necessidade e conveniência do Gestor, o qual deverá levar em conta todo o contexto econômico e social do Distrito Federal para elencar as áreas prioritárias de atuação. A carreira de Técnico de Enfermagem foi alvo de alteração realizada em 2021 por meio da Lei Distrital 6.790/2021, sendo derivada da carreira de Assistência Pública à Saúde.” (ID 60158637). Sustentou que o direito de greve de servidores públicos não é absoluto, podendo ser relativizado em virtude da natureza e da essencialidade do serviço público prestado por esses servidores, como se observa no âmbito da saúde. Ressaltou que o número de auxíliares e técnicos em enfermagem no Distrito Federal passa de 8.000 (oito mil) servidores, de modo que a paralisação desse contingente representaria dano irreparável à prestação do serviço de saúde pública. Diante de tudo isso, argumentou ser ilegal e abusivo o movimento grevista convocado pelo sindicato réu para se iniciar no dia 17.6.2024; e postula a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de ser declarada sua abusividade e determinar que 100% dos servidores representados pelo sindicato réu mantenham suas atividades regulares: “O fumus boni iuris já está amplamente demonstrado acima. Em suma: a) a impossibilidade de exercício do direito de greve por servidores que prestem serviços públicos essenciais, o princípio da continuidade do serviço público e o postulado da proporcionalidade; b) necessidade de contingenciamento mínimo a permitir a continuidade do serviço público essencial, razão pela qual a paralisação resultará em grandes prejuízos à sociedade do Distrito Federal. O periculum in mora está presente no risco à própria sobrevivência da população em situação de vulnerabilidade social, conforme destacado pela Secretária de Estado em anexo.” (ID 60158637). Ao final, requereu: “a) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, para: a.1) declarar a abusividade da greve / paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a abusividade da greve / paralisação, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00; a.3) Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; e [...] c) a procedência do pedido para confirmar eventual tutela antecipada deferida e: c.1) declarar a abusividade da greve / paralisação pela categoria representada pelo Sindicato requerido; c.2) condenar o requerido em obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária; e” (ID 60158637). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre anotar que o direito de greve de servidores públicos foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal via do Madando de Injunção 670, devendo ser aplicada a Lei 7.783 até que editada norma específica. Assim, toda e qualquer carreira pública tem, por um lado, o direito legítimo de postular melhores condições trabalho e de vencimentos por meio do diálogo institucional, do envolvimento da sociedade civil organizada junto às casas legislativas e aos executivos, sendo que as pautas apresentadas devem, ao menos, observar as vedações constitucionais e legais, sob pena de serem qualificadas como ilegítimas. Por outro lado, os Chefes de Poderes também devem manter via aberta de comunicação e de diálogo para ouvir e construir propostas que se mostrem constitucionais, legais e viáveis do ponto de vista fiscal e administrativo, observada a definição discricionária de prioridades de cada gestor dentro de sua competência. No caso dos autos, o réu, SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, após decisão em assembleia, comunicou a deflagração de greve geral a partir do dia 17.6.2024, em virtude de não terem sido atendidas as pautas apresentadas, nos seguintes termos: “Ao Excelentissimo Governador do Distrito Federal Sr. Ibaneis Rocha Assunto: Notificago de Greve: - Auxiliares e Técnicos em Enfermagem da SES-DF Excelentissimo Governador, O SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS EM ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL - SINDATE, pessoa jurídica de direto privado, inscrito no CNPJ sob n. 06.105.046/0001-51, localizado no SCS Quadra 01, Edificio Marcia, Sala 604, Brasilia/DF, CEP n. 70307-900, por intermédio de sua Diretora, no uso de suas atribuigdes legais, vem, por meio do presente, comunicar a Vossa Senhoria sobre a situação atual e as medidas adotadas pela categoria dos auxiliares e técnicos em enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF). Cumpre-nos informar que a categoria dos técnicos em enfermagerm é a maior do setor de saúde, prestando servigos essenciais à população. Durante a pandemia de COVID-19, foi fundamental na luta contra o virus, salvando milhares de vidas. Desde 2021, possuem carreira propria, mas até o presente momento, não obtiveram nenhum benefício salarial. Embora o governador tenha concedido o pagamento das 4 horas e da Gratificação de Atividade Técnica Administrativa (GATA), esses eram direitos já adquiridos. Devido a demora na implementação, essas verbas não cobrem a inflação acumulada nos anos em que a categoria ficou sem reajuste. E importante ressaltar que o Governador reestruturou diversas carreiras com impacto financeiro maior, e mesmo com essa reestruturação, essas carreiras ainda receberam um reajuste de 18% dividido em três anos. Isso significa que os técnicos em enfermagem, mais uma vez, ficaram para trás, sem nenhuma reestruturação de carreira. Portanto, é crucial salientar ao governo a necessidade de negociar a pauta dos técnicos em enfermagem, que inclui a reestruturação da carreira, reduzindo a tabela de progressão funcional de 25 para 18 anos. De todas as carreiras de nivel médio do GDF, somos a que recebe o menor salário e ainda temos que trabalhar 25 anos para alcancar a tabela especial no último padrão de vencimento, mesmo trabalhando na assistência direta junto com médicos e enfermeiros. Outras pautas importantes são a equiparação salarial a 70% do salário dos enfermeiros, conforme preconiza a Lei 14.334, e a recomposicão do quadro de pessoal da SES-DF devido a sobrecarga de trabalho. Após inúmeras tentativas de negociação infrutiferas com o Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Economia, a Secretaria de Saude e a Casa Civil, e considerando reunião realizada no dia 13 de maio de 2024 com o Secretário de Economia, Sr. Ney Ferraz, a qual, foram apresentadas as pautas econômicas de interesse da nossa categoria, sem, contudo, obtermos qualquer resposta satisfatória que atendesse as nossas demandas justas e necessárias. Diante dessa inércia governamental e da falta de respostas concretas às reivindições, o SINDATE convocou uma Assernbleia Geral Extraordinária com indicativo de greve, a qual ocorreu no dia 11 de junho de 2024. Nesta assembleia, após detalhada exposição dos fatos e amplas discussões, a categoria deliberou, por unanimidade, pela aprovação da greve a ser iniciada no dia 17 de junho de 2024. Adicionalmente, devido ao término tardio da assemblela, o que impossibilitou a comunicacio imediata e formal da decisão, a categoria votou pela paralisação imediata das atividades no dia 11 de junho de 2024. Esta medida extrema foi tomada como forma de demonstrar a insatisfação generalizada e a urgência de um posicionamenio por parte do governo. A decisão pela greve encontra amparo legal no Art. 3° da Lei 7.789, que preceitua: "Frustrada a negociação ou verificada a impossibllidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho." Para fazer cumprir o Art. 13 da Lei 7.783, estamos informando com a devida antecedência, conforme estabelece o referido artigo: "na greve deflaprada em servicos esgenciais, o empregador deve ser comunicado com antecedência mínima de 72 horas do início do movimento.” Reiteramos que todas as tentativas de negociação foram esgotadas e a categoria exauriu todos os meios possíveis de resolução amigável do conflito. Requeremos, ainda, o abono de ponto dos dias em que estaremos em greve, incluindo o dia de hoje, 11 de junho de 2024, devido a paralisação imediata aprovada pela categoria. Por fim, este Sindicato coloca-se a disposição para transmitir informações adicionais, caso sejam necessárias e informa, ainda, que a resposta ao presente Ofício pode ser enviada através dos e-mail: oficiosindatedocumentos@gmail.com.” (ID 60158642). Pois bem. A Lei 7.783, que disciplina o exercício do direito de greve, definiu a assistência médica e hospitalar como serviço ou atividade essencial, na qual se enquadram as atividades desenvolvidas pelos servidores representados pelo sindicato réu: “Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: [...] II - assistência médica e hospitalar;” Para poder ser considerado legítimo, todo e qualquer movimento grevista, nos termos dos artigos 9o e 11 da Lei 7783, deve, além de outros requisitos definidos na referida lei, apresentar, sobretudo em se tratando de serviços essenciais, plano detalhado de contingência para o fim de garantir a manutenção da regularidade da prestação dos serviços indipensáveis, evitando-se, assim, danos irreparáveis à população: “Art. 9o Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. [...] Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.” O artigo 14 da Lei 7.783 qualifica como exercício abusivo do direito de greve a não observância das regras estipuladas nesse diploma normativo: “Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.” Desse modo, na forma como foi comunicada a deflagração da greve (veja-se o ofício acima transcrito), sem a apresentação de plano de contigência para a manutenção desse serviço essencial à população, há forte evidência de se cuidar de exercício abusivo do direito de greve nos termos do artigo 14 da Lei 7783, o que coloca em grave risco toda a população carente do Distrito Federal que necessita dos serviços da saúde pública, além de todo e qualquer cidadão eventualmente compelido a buscar esse serviço na hipótese de urgência e de emergência médica. Além disso, diante das pautas apresentadas, não vislumbro, nesse juízo prefacial, razoabilidade na deflagração de medida tão extrema como a greve geral dos auxiliares e técnicos em enfermagem. A equiparação salarial pretendida a 70% do piso dos enfermeiros encontra óbice constitucional, como bem apontado pelo Distrito Federal (artigo 37, inciso XIII da Constituição Federal), de modo que não se trata de proposta jurídicamente viável. De outra parte, os auxiliares e técnicos em enfermagem, assim como todos os servidores do Distrito Federal, foram contemplados com aumento salarial de 18%, cuja segunda parcela será implementada no mês que vem, o que, de certa forma, recompõe as perdas inflacionárias dos últimos anos. Ademais, houve a nomeação e posse de 205 servidores aprovados no concurso público realizado em 2023, conforme ID 60158638, sendo que há previsão contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de nomeação e posse de, no mínimo, outros 400 servidores, o que indica que o Executivo, dentro das possibilidades, busca reestruturar a força de trabalho na Secretaria de Saúde. Por fim, a pretensão de reestruturação da carreira, reduzindo-se os padrões, que é uma pauta legítima, foi apresentada pela primeira vez em abril desde ano, tendo sido instaurado procedimento administrativo para estudo, conforme indicado no ID 60158638, de sorte que não se vislumbra a priori indiferença ou qualquer fechamento prematuro e abusivo de diálogo com relação a essa pretensão da categoria, mormente porque o procedimento ainda está em curso. Desse modo, deflagrar greve para o mês de junho do corrente ano sob o argumento de não atendimento de tal pauta soa, em princípio, como medida desproporcional: “1. Em atenção ao Despacho SES/GAB (SEI no 143149813), que remete ao Despacho PGDF/PGCONT/PROPES, o qual solicita as seguintes informações complementares ao Ofício 18 (SEI143102263), conforme segue: - Redução de 25 para 18 anos na Tabela; - Reajuste Salarial; - Nomeação de Técnicos em Enfermagem; - Reestruturação da carreira. Tal pauta foi apresentada anteriormente pelo Sindicato? Sobre os novos questionamentos, esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP / SES, disponibiliza a seguir, breves esclarecimentos: Em relação ao item n° 1, informamos que é a primeira vez que tá sendo tratada a solicitação de Redução de 25 para 18 anos na Tabela (processo SEI n° 00060- 00211536/2024-11); [...] 14. Em atenção ao novo questionamento exarado no Despacho PGDF/PGCONT/PROPES (SEI no (143141718), esta SUGEP informa que por meio do Ofício no 27 de 08 de abril de 2024, o SINDATE solicitou o estudo de impacto de progressão funcional para os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, sendo instruído o processo SEI no 00060-00211536/2024-11, o qual trata da redução de 25 anos para 18 anos, da reestrutura da carreira e também trata do reajuste salarial para a categoria. 15. Dessa forma, a SES/SUGEP encaminhou os autos á Subsecretaria de Administração Geral - SUAG, que informou o seguinte: Vieram os autos a esta Subsecretaria, por meio do Despacho (139673596), exarado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), no qual solicita: "(...) 2. Diante do exposto, destacamos conforme segue, que: (...) estes profissionais responsáveis por uma parcela substancial do atendimento à população e pelo funcionamento adequado das unidades de saúde. Contudo, é de conhecimento geral que estes profissionais enfrentam uma série de desafios em seu cotidiano laboral, dentre os quais destacamos a remuneração inadequada e a falta de oportunidades de progressão na carreira. Com o objetivo de corrigir tais distorções e promover uma valorização efetiva da categoria dos técnicos em enfermagem, o SINDATEDF propõe a redução do tempo necessário para a progressão de carreira de 25 anos para 18 anos, acompanhada de um reajuste salarial de 15% sobre o vencimento. Esta medida visa não apenas reconhecer o mérito e a dedicação dos profissionais de enfermagem, mas também incentivar a qualificação e o aprimoramento contínuo dos mesmos. (...) 3. Neste sentido, foram acostados aos autos as seguintes manifestações acerca do pleito: - Da Diretoria de Pagamento de Pessoal (DIPAG) : Tabela de reestrutura (139201378); Planilha de Custo (139201705) e Despacho SEI ( no 139201817); - Da Gerência de Carreiras e Cargos (GECC): SEI no (139215536); - Das áreas técnicas da Coordenação de Administração de Profissionais (COAP): GAPE SEI no (139390402); GPCR SEI no (139440842); NUCE SEI no (139489972). 4. Informamos que se encontram acostados no presente, demais processos SEI que tratam da mesma temática. 5. Ressaltamos em atenção à correta instrução processual à adequação aos Decretos no 40.467/2020, no 43.130/2022 e disposto no art. 2o do Decreto no 44.162/2023, de 2023 que define as normas para Controle da Despesa no âmbito do Poder Executivo do DF divulgado pela Circular n.o 5/2023 - SES/SUAG (104628466), bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim, encaminhamos os autos para análise e manifestação." Instada a se manifestar a Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal (FSDF), exarou o Despacho (139812124), no qual informa: 1. Trata-se da solicitação de Suplementação Orçamentária da proposta de implementação de tabela de progressão funcional para os técnicos em enfermagem da SES-DF, com redução do tempo necessário para a progressão de carreira de 25 anos para 18 anos, acompanhada de um reajuste salarial de 15% sobre o vencimento. 2. Considerando o Despacho SES/FSDF/UOR (139810374), no qual informa que a referida solicitação fica condicionada à autorização de suplementação orçamentária constante no processo 00060-00227174/2024-80, pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - SEPLAD/DF. 16. Por fim, o processo foi encaminhado ao SES/GAB e repostado ao SINDATE por meio do Ofício No 4986/2024 - SES/GAB (141370684).” (ID 60158638). Assim, pelo que acima foi colocado, o Distrito Federal satisfez os requisitos autorizadores da tutela provisória pleiteada, o que conduz ao seu deferimento. Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória para declarar a abusidade da greve anunciada para o dia 17.6.2024 pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal e determinar a todos os servidores representados pelo sindicato réu o cumprimento regular de sua jornada de trabalho. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além disso, o Distrito Federal poderá tomar as medidas administrativas necessárias com relação aos servidores que, indevidamente, não comparecerem ao serviço como, por exemplo, o corte do ponto. Intime-se o Sindicato réu, por oficial de justiça, inclusive durante o plantão, para cumprimento imediato desta decisão na forma preconizada pelo § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal, que poderá dar publicidade a esta decisão por todos os meios que entender adequados, para o fim de assegurar a continuidade desse serviço essencial. Cite-se o réu para que, caso queira, apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 459 do Regimento Interno deste Tribunal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora